Tribunal: STF
Processo: RE 1474207
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



     Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Justiça Federal da Seção Judiciária do Paraná, o qual declarou a inconstitucionalidade do art. 26, § 2º, III, da EC 103/2019 e reformou parcialmente a sentença para conceder o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente de acordo com as normas anteriores às alterações promovidas pela referida emenda constitucional (Doc. 12).



    No apelo extremo (Doc. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 26, § 2º, III, da EC 103/2019, ao declarar a sua inconstitucionalidade, bem como os arts. 2º e 194, III, da CF/1988. 



    Preliminarmente, requer a suspensão dos autos até o julgamento final da ADI 6.279/DF - que tem por objeto, dentre outras, a mesma questão constitucional debatida no presente caso. 



    Prossegue, aduzindo que “desde a Constituição Federal de 1934, a aposentadoria por invalidez para os atualmente designados servidores públicos vem sendo, em regra, calculada proporcionalmente ao tempo de contribuição do servidor, excetuando apenas situações expressamente selecionadas pelo Poder Legislativo” (fl. 9, Doc. 14).



    Assevera que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “é firme no sentido de que, no âmbito do RPPS, a regra geral é aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais, sendo as exceções previstas expressamente em rol taxativo ” (fl. 10, Doc. 14).



    Pondera que “o critério “acidente de trabalho” como diferencial para o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente é, pois, constitucionalmente válido para conferir um benefício previdenciário com cálculo mais favorável, visto que o segurado se incapacita permanentemente para as atividades laborais durante o exercício profissional, produzindo riqueza para toda a sociedade, contingência social que ainda possui uma fonte de custeio diferenciada (contribuição SAT)” (fl. 11, Doc. 14).



    Argumenta que “não houve retrocesso na cobertura da contingência social, pois o art. 26, § 2º, III, da EC 103/2019 continua garantindo o benefício de aposentadoria por invalidez permanente aos segurados do RGPS e também o mínimo existencial (nenhum benefício terá valor inferior a um salário-mínimo)” (fl. 23, Doc. 14).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e reconhecer a constitucionalidade material das alterações no cálculo da aposentadoria por invalidez promovidas pelo art. 26, § 2º, inciso III, da Emenda Constitucional 103/2019.



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, o recorrente, em suas razões recursais, manifesta a sua irresignação quanto à declaração de inconstitucionalidade do art. 26, §§ 2º e 5º, da EC 103/2019 pelo acórdão recorrido.



    Eis os fundamentos do Tribunal de origem para declarar a inconstitucionalidade do referido dispositivo (fls. 1-4, Doc. 12):



    “Trata-se de recurso interposto pelo autor em face da sentença proferida no evento 35.1. 



    Alega que faz jus ao benefício porque mantinha a qualidade de segurado na DII, já que recolhera 120 contribuições sem perda dessa qualidade. Diz que é o caso de anulação da sentença para produção de nova prova pericial. Em caráter subsidiário, requer a concessão do benefício desde a DER (43.1). 



    Sem contrarrazões pelo INSS. 



    Fundamentação 



    O auxílio-doença (atual auxílio por incapacidade temporária) é devido ao segurado do RGPS nos casos em que ele fica temporariamente incapaz para o desempenho de sua atividade habitual, com prognóstico de que haja recuperação para essa atividade habitual ou reabilitação para outra atividade. Já a aposentadoria por invalidez (atual aposentadoria por incapacidade permanente) é devida ao segurado do RGPS considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 



    Produzida prova pericial, afirmou o perito (22.1): 



    […]



    No que tange à DII, não há prova da incapacidade em momento anterior ao marco indicado pelo perito. De acordo com os dados do CNIS (49.1 , 49.2e 49.3), ele verteu mais de 120 contribuições ao RGPS sem a perda da qualidade de segurado: 



    […]



    Portanto, o autor tem direito a 24 meses de período de graça, de modo que mantinha a qualidade de segurado na DII indicada pelo perito (01/12/2021). 



    A aposentadoria por incapacidade permanente deve ter início na DER (14/02/2022) e a RMI deve ser fixada em 100% do salário de benefício, porque a TRU da 4ª Região já declarou a inconstitucionalidade do art. 26, III, §2º da EC 103/2019 (grifei): 



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. DISCRIMINAÇÃO ENTRE OS COEFICIENTES DA ACIDENTÁRIA E DA NÃO ACIDENTÁRIA. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 26, § 2º, III, DA EC N.º 103/2019. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE E DA IRREDUTIBILIDADE DO VALOR DOS BENEFÍCIOS E DA PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE. 1. A EC 103/2019 alterou a forma de cálculo dos benefícios previdenciários. Em relação a aposentadoria por incapacidade permanente não acidentária, estabeleceu, até o advento de lei posterior, que o seu cálculo, corresponda a 60% (sessenta por cento) da média aritmética simples dos salários de contribuição contidos no período de apuração, com acréscimo de 2% (dois por cento) para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição para os homens ou 15 anos de contribuição para as mulheres. 2. O art. 194, parágrafo único, IV, da CF/88, garante a irredutibilidade do valor dos benefícios. Como a EC 103/19 não tratou do auxílio-doença (agora auxílio por incapacidade temporária) criou uma situação paradoxal. De fato, continua sendo aplicável o art. 61 da LBPS, cuja renda mensal inicial corresponde a 91% do salário de benefício. Desta forma, se um segurado estiver recebendo auxílio doença que for convertido em aposentadoria por incapacidade permanente, terá uma redução substancial, não fazendo sentido, do ponto de vista da proteção social, que um benefício por incapacidade temporária tenha um valor superior a um benefício por incapacidade permanente. 3. Ademais, não há motivo objetivo plausível para haver discriminação entre os coeficientes aplicáveis à aposentadoria por incapacidade permanente acidentária e não acidentária. 4. Em razão da inconstitucionalidade do inciso III do §2º do art. 26 da EC 103/2019, esta turma delibera por fixar a seguinte tese: "O valor da renda mensal inicial (RMI) da aposentadoria por incapacidade permanente não acidentária continua sendo de 100% (cem por cento) da média aritmética simples dos salários de contribuição contidos no período básico de cálculo (PBC). Tratando-se de benefício com DIB posterior a EC 103/19, o período de apuração será de 100% do período contributivo desde a competência julho de 1994, ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. (5003241-81.2021.4.04.7122, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relator DANIEL MACHADO DA ROCHA, juntado aos autos em 12/03/2022)” 



    […]” (grifo no original)



    Em demanda semelhante, em que também se debatia a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos constitucionais acrescentados pela EC 103/2019, a ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA, no RE 1.364.578/SC, DJe de 8/9/2022, decidiu da seguinte forma:



    “Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    (…) confirmo o reconhecimento de ofício e incidental da inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a RMI do benefício de aposentadoria por invalidez em comento ser calculada de acordo com as regras vigentes anteriormente à EC n. 103/2019, nos termos da sentença (fl. 4, e-doc. 7).



    Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo objeto, dentre outros dispositivos, é a validade constitucional do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019:



     “1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores – PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.



    2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019, assim redigidos: (…)” (DJe 19.12.2019).



    O pedido formulado naquela ação é “para suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019” (DJe 19.12.2019).



     Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, pois, ao reconhecer a “inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade”, a Segunda Turma Recursal de Santa Catarina determinou que, após o trânsito em julgado dessa declaração de inconstitucionalidade, seja alterada a Renda Mensal Individual – RMI com pagamento dos valores retroativos.



    Faz-se presente, na espécie, excepcionalidade a justificar o sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo:



     “Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM.



      Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022).



     No mesmo sentido também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 995.900, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2017; e no Recurso Extraordinário n. 1.390.185, de minha relatoria, DJe 11.7.2022.



     4. Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Segunda Turma Recursal de Santa Catarina para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação e, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário.”



    Desse modo, considerando que na ADI 6.279 esta SUPREMA CORTE vai se debruçar sobre a matéria recursal suscitada no presente RE, é prudente que se aguarde o julgamento dessa ação constitucional.



    No mesmo sentido, manifestei-me no julgamento do RE 1.400.327, DJe de 28/9/2022, e do RE 1.412.276, DJe de 14/12/2022.



    Diante do exposto, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem, a fim de que aguarde o julgamento da ADI 6.279.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente